Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-13.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003142-13.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DEBORA LIZ STEFFENS - ME - CNPJ: 11.430.716/0001-45 (RECORRIDO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003142-13.2019.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

DEBORA LIZ STEFFENS ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO QUITADO – AUSÊNCIA DE BAIXA NO GRAVAME – ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte autora efetuou a compra de um veículo através de financiamento.

Com o não pagamento dos boletos, teve o veículo apreendido por busca e apreensão deferida em ação ajuizada em 2017.

Ainda no ano de 2017, citada da busca e apreensão a Reclamante efetuou a quitação, porém, até a data de ajuizamento da presente ação julho/2019, não foi baixado o gravame, conforme documentos anexados aos autos.

A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, ante a sua condição de prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

Existe precedente análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME APÓS ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
A demora na liberação do gravame, após cumprido o acordo judicial, configura a hipótese de dano moral. A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar na liberação da restrição, não pode operar a seu próprio benefício. Dano moral in re ipsa.
Precedentes desta Corte. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Apelação Cível No 70036810612, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 29/08/2013).

DANO MORAL CONFIGURADO.

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, decorrentes da inércia em proceder à baixa do gravame do veículo mesmo após a quitação.

O STJ assim tem decidido: A demora injustificada na liberação do gravame hipotecário dá ensejo a condenação por dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual. ((REsp 966416 RS 2007/0156239-4, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2010).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a demora de anos para dar baixa no gravame do veículo já quitado desde 2017.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020